Tribunal: STF
Processo: ADI 2932
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 001/1999 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. VEDAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS APÓS A DISTRIBUIÇÃO, NAS AÇÕES DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL E EM PRIMEIRO GRAU. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PROCESSUAL (ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. A Resolução nº 001/1999 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em seus arts. 1º e 5º, estabelece vedação de admissão de litisconsórcio ativo, ou intervenção de terceiros que lhe faça as vezes, após a distribuição, tanto em ações de competência originária do tribunal como em processos de competência dos juízos de primeiro grau.



    2. A resolução impugnada reveste-se de coeficiente de normatividade suficientemente apto a qualificá-la como ato normativo de caráter primário ou autônomo, a autorizar o controle abstrato de constitucionalidade, nos termos da linha decisória adotada por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 4874/DF, j. 01/02/2018, DJe 01/02/2019, sob a minha relatoria; ADI 5543/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/05/2020, DJe 21/05/2020; ADI 3731-MC/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 29/08/2007, DJe 29/08/2007; ADI 2.439/MS, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 13/11/2002, DJ 21/02/2003; ADI 6766/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/08/2021, DJe 30/08/2021; ADI 758/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/09/2019, DJe 18/11/2019.



    3. Matéria afeta a quem pode ser parte ou, mais amplamente, quem pode participar do processo, ou quando e de que modo alguém pode fazê-lo, diz respeito a aspectos essenciais do “direito de ação”, ou direito à tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), além do direito de defesa e do devido processo (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), a se qualificar, dessa forma, como matéria de direito processual (art. 22, I, da Constituição Federal).



    4. No caso, a regulação operada foge, ainda, do espaço normativo conferido aos tribunais para normatizar sobre a competência e o funcionamento de seus órgãos (art. 96, I, a, da Constituição Federal).



    5. Ocorrência de violação do art. 22, I, da Constituição Federal.



    6. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do inteiro teor da resolução impugnada.



    7. Declaração de inconstitucionalidade formal dos art. 1º, caput e parágrafo único, e art. 5º, caput, primeira parte, até a expressão “para julgá-lo”, da Resolução nº 001/1999 do Tribunal de Justiça do Espírito. Demais dispositivos declarados inconstitucionais por arrastamento.